Tribunal: TJSP
Processo: 1500844-62.2018.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2014 a 2017 - Município de Leme – Execução ajuizada em 12/9/2018 – Executado falecido em 21/4/1996, conforme certidão de óbito juntada aos autos - Ilegitimidade passiva - Impossibilidade de alteração do polo passivo no curso da demanda para constar espólio do executado - Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra a pessoa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2014 a 2017 - Município de Leme – Execução ajuizada em 12/9/2018 – Executado falecido em 21/4/1996, conforme certidão de óbito juntada aos autos - Ilegitimidade passiva - Impossibilidade de alteração do polo passivo no curso da demanda para constar espólio do executado - Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi indicado na CDA - A modificação do sujeito passivo da relação tributária, em razão do que dispõem os artigos 121 a 123 e 128 do CTN, só é permitida na fase administrativa - Súmula 392 do STJ - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553508
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500844-62.2018.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE LEME, é apelado PEDRO RODRIGUES SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500844-62.2018.8.26.0318 -Voto no 12459
2
Apelação Cível no 1500844-62.2018.8.26.0318
Apelante: Prefeitura Municipal de Leme
Apelado: Pedro Rodrigues dos Santos
Comarca: Leme
VOTO No 12459
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal IPTU dos exercícios de
2014 a 2017 - Município de Leme Execução ajuizada em
12/9/2018 Executado falecido em 21/4/1996, conforme certidão
de
óbito
juntada
aos
autos
-
Ilegitimidade
passiva
-
Impossibilidade de alteração do polo passivo no curso da demanda
para constar espólio do executado - Proposta a execução fiscal,
essa deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi indicado na
CDA - A modificação do sujeito passivo da relação tributária, em
razão do que dispõem os artigos 121 a 123 e 128 do CTN, só é
permitida na fase administrativa - Súmula 392 do STJ -
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença mantida -
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação oposto pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE LEME, em face da sentença de fls. 25/26, que extinguiu a
execução fiscal com fundamento na ilegitimidade do executado Pedro Rodrigues
dos Santos, falecido em 21/4/1996 e impossibilidade de substituição do polo
passivo, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.
Inconformada, apelou a Municipalidade às fls. 29/35. Sustentou a
inaplicabilidade da Súmula 392 do STJ, podendo ser perfeitamente substituído o
polo passivo em razão da sucessão e ou responsabilidade tributária prevista no CTN
e que não foi cumprida a obrigação acessória de comunicar ao fisco acerca do
falecimento. Requereu, por fim, o provimento do apelo facultando ao Município a
alteração do sujeito passivo para constar espólio do executado, com prosseguimento
da execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500844-62.2018.8.26.0318 -Voto no 12459
3
Recurso do Município tempestivo e isento de preparo, nos termos
do art. 1007, § 1o do CPC.
É O RELATÓRIO
A sentença não comporta reforma.
A execução fiscal proposta pela Municipalidade de Leme
objetivando a cobrança de IPTU dos exercícios de 2014 a 2017, foi ajuizada em
12/9/2018 em face do executado Pedro Rodrigues dos Santos, falecido em
21/4/1996, conforme certidão de óbito juntada às fls. 19.
Cabia ao Município utilizar-se da esfera administrativa para acionar
os responsáveis tributários, nos termos do disposto no art. 131 do CTN, para que,
quando da propositura da ação, em setembro de 2018, o requisito da legitimidade
estivesse devidamente atendido, prosseguindo a ação em face de quem de direito.
Isto porque, em julgado recente do Superior Tribunal de Justiça, foi
decidido que não é possível a alteração do polo passivo para constar espólio ou
herdeiros, em especial quando o falecimento ocorreu antes da citação, por esbarrar
na Súmula 392, do mesmo STJ (AgRg no AREsp 178.713/MG, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 21/08/2012, DJe 27/08/2012), cuja ementa
encontra-se lavrada da seguinte forma:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA
EXPEDIDA CONTRA PESSOA FALECIDA ANTERIORMENTE À
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
NULIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. O redirecionamento contra o espólio só é
admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter
sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500844-62.2018.8.26.0318 -Voto no 12459
4
caso dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda Pública
falecera (6/4/1983) antes mesmo da constituição do crédito tributário
(IPTU e TSU do ano de 2001). Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011;
AgRg no REsp 1.218.068/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, DJe 29/09/2010. 2. Agravo regimental não
provido.” (AgRg no AREsp 178.713/MG, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, 1a Turma, julg 21/08/2012, DJe 27/08/2012).
Ademais, os artigos 121 e 128 do CTN, que tratam da sujeição
passiva e atribuição de responsabilidade tributária, autorizam a Fazenda Pública a
exigir o crédito de quem de direito, alterando se necessário o polo passivo, desde
que na esfera administrativa. Em sede judicial, quando já definido o legítimo
devedor, passam a incidir as normas processuais que vedam qualquer alteração no
curso da demanda por ter sido o crédito já consolidado na esfera administrativa. . É
a inteligência dos artigos 108 e 485, inciso VI, do CPC/2015:
“Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária
das partes nos casos expressos em lei”.
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
Vl verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual”.
A Súmula 392 do STJ pacificou a questão, quando dispôs que: “A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
De rigor, então a manutenção da sentença, tal como proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500844-62.2018.8.26.0318 -Voto no 12459
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos do
voto.

Raul De Felice

Relator